Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701782-08.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CONTROLLER'S ASSESSORIA CONTABIL LTDA RECORRIDO: JOAO HOLANDA SA NETO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO. PROVA ESCRITA. ART. 700, DO CPC. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. No procedimento monitório, para além da exigência de prova escrita sem eficácia de título executivo, exige-se que esta se mostre idônea para comprovar o direito do autor. Não havendo contrato escrito, com a assinatura ou anuência do devedor, o pedido monitório deve ser julgado improcedente. 2. Apelo provido. A parte recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 700, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, limitando-se à análise de contrato apócrifo, desconsiderou o conjunto probatório que, segundo argumenta, seria hábil para comprovar a prestação dos serviços contratados e, portanto, para o ajuizamento da presente ação monitória. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 700 do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Embora seja fato incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, o instrumento contratual apócrifo não ultrapassa o plano da existência, de modo que deve ser reconhecido apenas o suposto contrato verbal de prestação de serviços contábeis. Ademais, nenhum dos documentos juntados na inicial importam no reconhecimento da dívida pelo apelante, ao menos, não nos termos apresentados pelo apelado. Insta salientar que segundo os dispositivos do contrato juntado no ID no 148233329, seria devido pelo apelante ao apelado a quantia de dois salários mínimos mensais em contraprestação aos serviços, valor este que não corresponde ao apresentado na planilha de débito de ID no 148233321. Nessa conjuntura, impõe-se reconhecer que não havendo o contrato escrito, com a assinatura ou anuência do apelante, o pedido monitório não pode ser julgado procedente. Ressalte-se que, apesar da comprovação da prestação dos serviços e do pagamento realizado por certo período, os extratos do suposto débito remanescente são documentos unilaterais, que não incluem os termos da avença, não podendo fundamentar, sozinhos, a procedência do pedido (Id 62624267). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 2. Rever a conclusão da Corte de origem de que as provas apresentadas não são suficientes para permitir a compreensão acerca da evolução do débito implicaria proceder ao reexame das provas apresentadas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.595.065/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029